Tribunal: TJMT
Processo: 1033335-12.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033335-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA NERY DE HOLANDA CAMPOS - CPF: 229.879.401-49 (RECORRIDO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DOENÇA MALIGINA INCAPACITANTE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO PERCENTUAL DE 14% – DESCONTO INDEVIDO – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/04 – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LC ESTADUAL Nº 202/04 PELA EC 103/19 E LC ESTADUAL Nº 654/20 – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – TEMA Nº 810 STF – MODULAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS EFEITOS DO JULGADO – APLICAÇÃO ATÉ A EDIÇÃO DA LC 700/21 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O beneficio tributário concedido a servidor público portador de doença maligna incapacitante pela LC estadual n.º 202/04 permanece em plena vigência no ordenamento jurídico, mesmo diante das alterações das regras da previdência social ocorridas nos anos de 2019 e 2020.

Os juros de mora passam a incidir a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), por se tratar de relação jurídico não tributária, conforme o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810.

O efeitos da r. sentença guerreada devem ser mantidos até a data de entrada em vigor da citada Lei Complementar estadual n.º 700/21.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso a restituir os valores descontados a título de imposto de renda no período de 06/06/2019 a 30/08/2020 e demais descontos mediante comprovação e CONDENAR o Mato Grosso Previdência - MTPREV a restituir os valores de contribuição previdenciária que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência social, referente aos meses de junho a novembro de 2019, ambas importâncias a serem acrescidas de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde os descontos, e juros de mora equivalestes a 1% ao mês, do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Afirma a impossibilidade de extensão da imunidade constitucional ao policial militar.

2.
Afirma a não recepção do art. 202, § 4.º, inc. IV, da Lei Complementar n.º 202/04 pela Emenda Constitucional n.º 103/09.

3.
Inexistência ao direito adquirido no regime tributário.

4.
Invoca que não houve ferimento à teoria da vedação ao retrocesso.

5.
Invoca que a interpretação da norma tributária deve ser restritiva.

6.
Afirma vedação ao regime híbrido de previdência.

7.
Defende que a Reforma Previdenciária ocorreu por intermédio da Emenda Constitucional estadual n.º 92/20.

8.
Repetição do indébito – Pleiteia a aplicação de juros a partir da sentença.

9.
Da modulação dos efeitos da r. sentença fustigada.

A parte recorrida não apresentou resposta recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021